Tribunal: TJSP
Processo: 2059625-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Reconhecimento de prescrição intercorrente em relação a fatos lesivos ao interesse público, por aplicação retroativa das alterações introduzidas na Lei no 8.429/92, com determinação de prosseguimento da demanda quanto à reparação do dano. Medida liminar no ARE 843989/PR – Tema: 1199, para suspender o processamento de todos os

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Reconhecimento de prescrição intercorrente em relação a fatos lesivos ao interesse público, por aplicação retroativa das alterações introduzidas na Lei no 8.429/92, com determinação de prosseguimento da demanda quanto à reparação do dano. Medida liminar no ARE 843989/PR – Tema: 1199, para suspender o processamento de todos os recursos especiais nos quais, ainda que por simples petição, tenha sido suscitada a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021. Magnitude das alterações promovidas no texto da LIA e ao contexto de instabilidade jurídica que envolve a aplicação do referido diploma normativo, que recomenda o afastamento da aplicação retroativa da Lei no 14.230/21, até que a Corte Constitucional se pronuncie em caráter definitivo sobre o tema. Decisão reformada. Recurso provido.